Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RESERVA REMUNERADA. DECRETO-LEI 2.317/86. LEI FEDERAL 10.846/02. AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA DE ALIMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-moradia e a etapa de alimentação não integram a remuneração e não possuem caráter permanente. Foram expressamente excluídos pelo legislador do cômputo do cálculo da Gratificação Natalina dos Policiais Militares do Distrito Federal. Precedentes.
2. O direito amparado pela ação mandamental deve ser cabalmente comprovado na origem. Ausente a prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo, a segurança deve ser denegada.
3. Apelação conhecida e desprovida.